Tribunal: TJDFT
Processo: 0004592-91.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. 1. Analisando a requisição de id 8269466, fl. 1, dos presentes autos (0004592.91.2018.8.07.0000), expedida em 10 de maio de 2018, observa-se que ela é semelhante à requisição de id 8268962, fl. 1, do Precatório n. 0004420-52.2018.8.07.0000, expedida em 25 de maio de 2016. Assim, face a possível duplicidade de autuações em benefício do(s) credor(es) e com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria, oficie-se ao Juízo Fazendário solicitando-o que informe a esta Coordenadoria se a requisição expedida em 10 de maio de 2018 é retificadora da expedida em 25 de maio de 2016 e o que foi retificado, haja vista que no momento de sua expedição já existia um precatório autuado. Instrua o ofício cópia de ambas as requisições e deste decisão. 2. Traslade-se cópia desta decisão para os autos do Precatório no 0004420-52.2018.8.07.0000. Publique-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios